Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-61.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Serviço de água e esgoto – Fornecimento alternativo de água mediante "caminhão-pipa" – Exigência de tarifa de esgoto por estimativa – Irregularidade - A cobrança da tarifa demanda a efetiva prestação do serviço, devendo seu cálculo ser aferido pelo "volume de esgotos coletados no período, o correspondente ao de água faturada pela SABESP e/ou consumida de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Serviço de água e esgoto – Fornecimento alternativo de água mediante "caminhão-pipa" – Exigência de tarifa de esgoto por estimativa – Irregularidade - A cobrança da tarifa demanda a efetiva prestação do serviço, devendo seu cálculo ser aferido pelo "volume de esgotos coletados no período, o correspondente ao de água faturada pela SABESP e/ou consumida de sistema próprio, medido ou avaliado pela SABESP" - Artigo 5o, do Decreto no 41.466/96 – Prova técnica elaborada que evidencia exigência de valores por serviços não prestados - Consumo declarado pelo experto que equivale ao coeficiente de retorno efetivo mensal de efluentes de 49,03% - Adoção desse parâmetro para o cálculo da tarifa de esgoto – Recurso a que se dá provimento.